Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA BANCÁRIA DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incabível o pedido de pesquisa e eventual penhora de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada, que não tenha integrado o polo passivo da execução, pois se trata de terceiro estranho à relação processual e, a princípio, não responde pela obrigação.
2. Agravo de instrumento não provido.